Tribunal: TJSP
Processo: 3004059-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à ora recorrente o fornecimento de sessões de "oxigenoterapia hiperbárica". Aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Manutenção. Fixação de "astreinte" que tem por escopo compelir essa agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional.

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à ora recorrente o fornecimento de sessões de "oxigenoterapia hiperbárica". Aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. Manutenção. Fixação de "astreinte" que tem por escopo compelir essa agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Ademais, impossibilidade de dilação do prazo, haja vista as circunstâncias particulares do paciente que necessita do fornecimento dessa terapia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que são de consideração. Recurso improvido, portanto.